Tribunal: STJ
Processo: 5002489-24.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725865 - RJ (2024
/0309443-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SONIA REGINA RODRIGUES PONTES
ADVOGADO
: DANIEL DOS SANTOS LOSADA - RJ131178
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
RESCISÓRIA.
ARTIGO 966, V, DO
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação rescisória fundada em
violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, V, do
exige
CPC/2015)
que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal modo
aberrante que destoe de modo manifesto da norma evidentemente extraída
do dispositivo de lei. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedente a
ação rescisória ao fundamento de que a pretensão autoral reside no
reexame de matéria já apreciada e que não restou comprovada a alegada
violação a norma jurídica.
Documento eletrônico VDA51634695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/10/2025 07:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 479c22fa-f654-45ba-9631-a2590f79ee8f

4. Dessa forma, nos termos da jurisprudência do STJ, alterar a convicção
formada pelo Tribunal
, a fim de reconhecer a existência de ofensa à
a quo
norma jurídica na espécie, demanda revolvimento de matéria fática, o que
é inviável no recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51634695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/10/2025 07:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 479c22fa-f654-45ba-9631-a2590f79ee8f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725865 - RJ (2024/0309443-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SONIA REGINA RODRIGUES PONTES
ADVOGADO
: DANIEL DOS SANTOS LOSADA - RJ131178
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V,
DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação rescisória fundada
em violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, V, do CPC/2015)
exige que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal
modo aberrante que destoe de modo manifesto da norma evidentemente
extraída do dispositivo de lei. Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedente a
ação rescisória ao fundamento de que a pretensão autoral reside no
reexame de matéria já apreciada e que não restou comprovada a alegada
violação a norma jurídica.
4. Dessa forma, nos termos da jurisprudência do STJ, alterar a
convicção formada pelo Tribunal
, a fim de reconhecer a existência
a quo
Documento eletrônico VDA51019642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:33
Código de Controle do Documento: 58ec16d8-dda3-4064-bcb0-250f820588ae

de ofensa à norma jurídica na espécie, demanda revolvimento de
matéria fática, o que é inviável no recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
306):
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 282
/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 343/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
A agravante defende o cabimento da ação rescisória, bem como
destaca que a Súmula 282/STF não é aplicável ao caso dos autos pois,
segundo afirma, o Tribunal de origem debateu, efetivamente, acerca da
matéria inserta nos dispositivos legais apontados como violados.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar.
Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte, a ação rescisória
fundada em violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, V, do CPC
/2015) exige que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de
tal modo aberrante que destoe de modo manifesto da norma
Documento eletrônico VDA51019642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:33
Código de Controle do Documento: 58ec16d8-dda3-4064-bcb0-250f820588ae

evidentemente extraída do dispositivo de lei. A propósito: AgInt no
AgInt no AREsp 2.106.668/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJEN
; AgInt no AgInt no AREsp 2.124.858
3/6/2025
/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe
.
2/9/2024
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedente a
ação rescisória ao fundamento de que a pretensão autoral reside no
reexame de matéria já apreciada e que não restou comprovada a alegada
violação a norma jurídica, conforme se pode inferir do seguinte excerto
do acórdão recorrido (fls. 216-217, grifos nossos):
No entanto, verifico que o caso em tela não se enquadra em nenhuma
das hipóteses previstas no art. 966, de modo que a Autora objetiva o
.
reexame da matéria já apreciada pela E. 5a Turma Especializada
Com efeito, não restou comprovada, como é de se exigir, literal violação
de lei, nos termos do art. 966, V, do CPC, porque a violação de que trata
este dispositivo há de ser flagrante, não dando margem a dúvidas e
.
justificando plenamente o judicium rescindens
[...]
No caso, constou no voto da Relatora que "a orientação jurisprudencial
adotada por este Egrégio Tribunal Regional Federal tem sido no sentido
de que tal adicional possui natureza “propter laborem”, razão pela qual
somente será devido aos servidores que comprovem a realização de
atividades acadêmicas discriminadas pela instituição de ensino, no
período posterior à
, data em que houve a reestruturação do
01/03/13
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal".
Portanto, não prospera a argumentação de violação ao dispositivo que
prevê que os efeitos da Resolução no 01/2014 do Conselho Permanente
para Reconhecimento de Saberes e Competência da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
retroagem a
, eis que sequer foi analisada esta questão. A
1/3/2013
Autora não tem direito por ter sido aposentada antes de 2013 e em razão
da natureza “propter laborem” do adicional.
Além disso, não é cabível a rescisão quando o julgado rescindendo
adota uma interpretação possível sobre tema, com amplo amparo na
jurisprudência deste Tribunal. Inclusive a súmula 343 do STF dispõe
que “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais”.
Sendo assim, não há cabimento para a pretendida revisão, em sede de
rescisória, vez que não se trata de interpretação teratológica, não
comprometendo a literalidade dos dispositivos legais invocados, sendo
Documento eletrônico VDA51019642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:33
Código de Controle do Documento: 58ec16d8-dda3-4064-bcb0-250f820588ae

certo que a ação rescisória não é a via própria para se manifestar mero
inconformismo com a decisão judicial, sob pena de se transformar a
.
ação em verdadeiro recurso ordinário com prazo privilegiado
Tem-se, nesse contexto, que a revisão da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
TERRENO E MARINHA. DEMARCAÇÃO E REGISTRO DE
IMÓVEL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART.
966, V, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ação rescisória fundada
em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige
que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal modo
aberrante que destoe de modo manifesto da norma evidentemente
extraída do dispositivo de lei.
3. No caso dos autos, a Corte de origem menciona que inexiste relação
jurídica entre a União e a parte ré referente aos lotes objetos da
controvérsia, apontando para a falta de prova da cadeia dominial dos
imóveis suscitados. Firma o entendimento, ainda, de que não houve
desrespeito ao princípio da continuidade registrária, tendo em vista os
documentos aferidos que demonstram transmissões regulares e válidas
da propriedade.
4. Dessa forma, nos termos da jurisprudência do STJ, alterar a
convicção formada pelo Tribunal
, a fim de reconhecer a
a quo
existência de ofensa à norma jurídica na espécie, demanda revolvimento
de matéria fática, o que é inviável Recurso Especial, à luz do óbice
contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp
2.106.668/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJEN
).
3/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
Documento eletrônico VDA51019642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:33
Código de Controle do Documento: 58ec16d8-dda3-4064-bcb0-250f820588ae

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I - O Tribunal de origem julgou extinta a ação rescisória sem resolução
de mérito, uma vez que não presentes os requisitos necessários, sendo
importante destacar que o acórdão rescindendo, embora com
fundamentos diferentes dos consignados na sentença de primeiro grau,
confirmou a improcedência do pedido das autoras com base na prova
pericial constante nos autos. O acórdão reconheceu a falta de elementos
técnicos que justificassem a indenização alegadamente resultante da
perda do fundo de comércio devido à expropriação.
II - Esta Corte Superior entende que "[...] o cabimento da ação rescisória
fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil exige a
demonstração de violação frontal e direta da norma legal e da
teratologia da decisão rescindenda, sob pena de ser utilizada como
sucedâneo recursal, em sacrifício da coisa julgada. Precedentes.
III - O tribunal, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos
nos autos, consignou no sentido de não haver violação de norma legal a
ensejar o cabimento da ação rescisória.
IV - In casu, rever tal entendimento, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.170.381/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN
).
21/3/2025

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
OFENSA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC
NÃO
CARACTERIZADA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA
- PAE. PENSIONISTAS DE MAGISTRADOS. INSURGÊNCIA DAS
AGRAVANTES CONTRA O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO.
VIOLAÇÃO
MANIFESTA
DE
NORMA
JURÍDICA.
INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA51019642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:33
Código de Controle do Documento: 58ec16d8-dda3-4064-bcb0-250f820588ae

3. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das
hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC
/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à
coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
4. No que se refere ao argumento de violação literal a dispositivo de lei
(art. 966, V, do CPC/2015), a orientação do STJ é de que tal ofensa
deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo"
e, "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as
interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a Ação Rescisória
não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo
de 'interposição' de dois anos". (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4.6.2021).
5. Assim, o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do art. 966,
V, do CPC/2015, exige que a decisão rescindenda emita
pronunciamento exegético quanto à norma tida como violada, de forma
a conferir-lhe interpretação teratológica, aberrante, detectável primo icto
oculi, sem o que não se poderá falar em "'violação literal de disposição
de lei".
6. Nessa conjuntura, alterar a convicção formada pelo Tribunal a quo, a
fim de reconhecer a existência de ofensa à norma jurídica na espécie,
com o objetivo de acolher a pretensão recursal, acerca da ocorrência da
prescrição, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável
Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ, in verbis:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial".
7. Saliente-se que a Ação Rescisória não é instrumento processual apto
a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação
dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las.
8. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2.491.448/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
).
29/5/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51019642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/10/2025 15:44:33
Código de Controle do Documento: 58ec16d8-dda3-4064-bcb0-250f820588ae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.725.865 / RJ
Número Registro: 2024/0309443-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024892420234020000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SONIA REGINA RODRIGUES PONTES
ADVOGADO : DANIEL DOS SANTOS LOSADA - RJ131178
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SONIA REGINA RODRIGUES PONTES
ADVOGADO : DANIEL DOS SANTOS LOSADA - RJ131178
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51582934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: 4ed053fd-72c7-48b6-a3f9-d5a83d277c04

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: 4ed053fd-72c7-48b6-a3f9-d5a83d277c04